Tribunal: TJES
Processo: 5000774-06.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Nota Promissória
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000774-06.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: MAZIM MAGAZINE LTDA - ME
RECORRIDO: ROSIMERI DE ARAUJO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000774-06.2020.8.08.0014

RECORRENTE: MAZIM MAGAZINE LTDA-ME

RECORRIDA: ROSIMERE DE ARAÚJO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

VOTO

RECURSO INOMINADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DENTRO DO PRAZO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Compulsando os autos observo que oportunizado ao recorrente comprovar a sua hipossuficiência ou recolher as custas processuais, dentro do prazo fixado, tendo este se quedado inerte.

Apenas pós o decurso do prazo fixado, conforme verifico do ID 1127486, o recorrente recolheu as custas e apresentou o comprovante do preparo.

Dispõe o artigo 42 e § 1º da Lei 9099/95:

“Art. 42: O recurso será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º: O preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes a interposição, sob pena de deserção.”

O recurso inominado está sujeito a preparo, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.

A não realização do preparo dentro do prazo fixado impõe o reconhecimento da deserção, sendo que os patronos da recorrente foram devidamente intimados para assim proceder, por meio eletrônico, ou seja, gerada pelo próprio sistema do PJE, conforme certidão contida no ID n. 1071191.

Não há nenhuma prova nos autos de falha no sistema PJE na realização da intimação eletrônica, constando do referido documento os mesmos patronos que peticionam no ID n. 1127484.

Ausente o recolhimento das custas processuais dentro do prazo fixado, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Em sendo assim, não conheço do Recurso interposto e condeno o recorrente ao pagamento de custas, e honorários de sucumbência que arbitro em 20% do valor da condenação.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.